Tribunal: TJMT
Processo: 1008408-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE MAIS DE 13 (TREZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação nominada “indenização por danos morais” cuja causa de pedir decorre do atraso injustificado no voo LA 3922 (Congonhas x Marechal Rondon), segundo e último trecho do percurso contratado, que resultou no descumprimento de compromissos agendados para a data, já que ocorreu atraso de 13 (treze) horas, chegando ao destino final contratado somente na madrugada do dia seguinte.
Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a recorrente.
Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.
Recorrente que adquiriu passagens aéreas da recorrida para o trecho de Santos Dumont x Congonhas, voo LA 3911 e voo LA 3922, de Congonhas x Marechal Rondon, que deveria partir de Rio de Janeiro-RJ às 08h55, com chegada em Cuiabá-MT prevista para às 12 h50. Entretanto, no segundo trecho, a recorrente foi colocada numa aeronave com destino a Campo Grande/MS, em razão da readequação da malha aérea e consequente cancelamento do voo para Cuiabá/MT. Relata que tinha compromissos previstos para o dia da chegada, em 01/02/2019 às 12h50, bem como a comemoração de aniversário do seu sogro, mas só chegou ao destino final às 02h00 da manhã do dia seguinte (02/02/2019), o que gerou diversos transtornos, chegando ao destino final com atraso de 13 (treze horas) do contratado.
O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e essa falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
Problemas operacionais não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
O argumento de atraso em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade. “Precedentes” desta Turma: N.U 1000770-17.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 e N.U 1000246-14.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019.
Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
Quantum indenizatório arbitrado que não observou a razoabilidade.
Valor readequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pelo atraso de 13 (treze) horas para chegada ao destino final sem maiores desdobramentos.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcial provido para majorar o valor da condenação em danos morais para o importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para a recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALERIA DE CARVALHO ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 904.411.091-87 (RECORRENTE), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020